Tribunal: TJES
Processo: 5000437-49.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000437-49.2026.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: SAMIR FARDIM DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA PARA DESABONAR PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada contra sentença que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Pleiteia a revisão da dosimetria da pena, sustentando a inexistência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade, previstas no art. 59, do Código Penal, requerendo a redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade do agente, realizada na primeira fase da dosimetria da pena, apresenta fundamentação idônea ou se deve ser afastada por se basear em fundamentos genéricos e em critérios vedados pela jurisprudência..
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
,
A circunstância judicial da culpabilidade, prevista no art. 59, do Código Penal, refere-se ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta e exige fundamentação baseada em elementos concretos que extrapolem aqueles já inerentes ao tipo penal, sendo vedada a utilização de considerações genéricas sobre a gravidade abstrata do delito.
A fundamentação baseada apenas nos efeitos sociais do tráfico de drogas e na gravidade abstrata do delito configura motivação genérica e inidônea para justificar a exasperação da pena-base, impondo a neutralização do vetor da culpabilidade.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que condenações criminais transitadas em julgado não utilizadas para caracterizar reincidência somente podem ser valoradas como maus antecedentes, sendo vedada sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
A utilização da reincidência para negativar a circunstância judicial da personalidade do agente configura fundamentação inadequada, impondo o afastamento da valoração negativa desse vetor.
A neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade impõe o redimensionamento da pena-base, fixando-a em patamar inferior ao originalmente estabelecido.
IV. DISPOSITIVO
Pedido procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I e III. CP, art. 59. Lei nº 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 435.215/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21.08.2018, DJe 29.08.2018; STJ, AgRg no REsp 2.222.378/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 15.12.2025; STJ, Tema Repetitivo 1.077.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, julgar procedente o pedido revisional, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5000437-49.2026.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SAMIR FARDIM DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS, RAYANNA BEZERRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de revisão criminal requerida por
SAMIR FARDIM DE OLIVEIRA
, em face do acórdão prolatado nos autos da Ação Penal nº 0007987-80.2023.8.08.0035, que manteve a sua condenação nas iras do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

A defesa sustenta o pleito revisional no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal. Para tanto aduz a necessidade de redução da pena-base aplicada, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, relativas à culpabilidade e a personalidade, que foram valoradas desfavoráveis ao réu, devem ser afastadas, ante a ausência de fundamentação válida para tanto.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua ve
z, o inciso III, do m
encionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Neste ínterim, no presente caso, pautado no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, o requerente objetiva o redimensionamento de sua pena referente à Ação Penal nº 0022565-58.2013.8.08.0048, por meio da redução da pena-base.

Após analisar os autos, tenho que a alegação defensiva de
indevida
negativação do
s
vetor
es
da
culpabilidade e da
personalidade
merece ser acolhida
.

Em relação ao vetor referente à culpabilidade, imperioso rememorar que o mesmo refere-se ao “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018).
.

Dito isso, verifico que
a
magistrad
a
sentenciante se utilizou de fundamentação inidônea ao desvalorar tal circunstância, tendo em vista
a
utilização de fundamentação genérica,
relacionada somente a gravidade abstrata do crime de tráfico de entorpecentes e nos seus efeitos danosos à sociedade,
razão pela qual deve ser neutralizada.
Sobre o tema:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DECOTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
. 6. A
culpabilidade não pode ser valorada negativamente com base em afirmações genéricas inerentes ao próprio tipo penal, sendo necessário apresentar elementos concretos que extrapolem a censurabilidade já prevista no tipo penal
.
[...]
. (STJ; AgRg-REsp 2.222.378; Proc. 2025/0247380-5; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 15/12/2025).

De igual modo,
o vetor da personalidade
não pode ser considerad
o
negativ
o
.

Nessa quadra, urge salientar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
(Tema Repetitivo nº 1.077)
”.

Assim, tendo em vista que
a
magistrad
a
utilizou-se do
fato
do réu
ostentar
a condição de reincidente para
negativar a circunstância judicial
atinente a personalidade do agente
, entendo por
correto proceder a sua
neutraliz
ação
, ante
a presença de
fundamentação inidônea
para tanto
.

Logo, tenho que o pedido revisional de redução da pena basilar merece acolhida, ante a evidente necessidade de afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade desvaloradas pela magistrada sentenciante.

Sendo assim, tenho por necessário reduzir a pena-base de
SAMIR FARDIM DE OLIVEIRA
para
05
(
cinco
)
ano
s

e 04 (quatro) meses
de reclusão
.

À luz do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional, para reduzir a pena de
SAMIR FARDIM DE OLIVEIRA
, relacionada à Ação Penal nº 0007987-80.2023.8.08.0035, para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo inalterados os demais termos do julgamento impugnado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para reduzir a pena de
SAMIR FARDIM DE OLIVEIRA
, relacionada à Ação Penal nº 0007987-80.2023.8.08.0035, para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo inalterados os demais termos do julgamento impugnado.
Acompanho o Eminente Relator em julgar procedente o recurso.